Tribunal: TJMT
Processo: 1012665-82.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012665-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Provas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), ROGERIO POMPEU DALTRO - CPF: 692.018.031-68 (AGRAVANTE), AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO - CPF: 532.175.941-34 (AGRAVADO), JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - CPF: 175.820.671-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – DESNECESSIDADE DE OITIVA TESTEMUNHAL – CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA LIDE – IMPERTINÊNCIA DA PROVA ORAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É legitima e devida o indeferimento do pedido de produção de prova em Juízo, com dispensa da fase instrutória, quando o mérito da questão controvertida versar sobre matéria eminentemente de direito e o desate da questão dependa de comprovação documental, não havendo censura à opção do julgador pelo imediato julgamento do mérito da lide, haja vista que é medida cabível e oportuna sempre que verificado que o conjunto probatório já disponível é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), até porque a solução do conflito em tempo razoável, sem desnecessários desgastes/desdobramentos, é expectativa legitima das partes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROGÉRIO POMPEU DALTRO contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do incidente de “
Destituição e/ou Remoção de Inventariante
” (Proc. nº 1007115-17.2021.8.11.0041), distribuído pelo agravante em face de AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO, e por dependência aos autos do Inventário instaurado para a partilha do patrimônio deixado por ARLINDO POMPEU DE CAMPOS (Proc. nº nº 1024905-19.2018.8.11.0041), indeferiu o pedido de produção de prova oral formulado pelo ora agravante por entender que “
a prova oral pleiteada não se mostra imprescindível para a prolação de decisão, sendo dispensável ao esclarecimento dos fatos
” (cf. Id. nº 133350688).

O agravante sustenta que a produção da prova testemunhal para colher o depoimento dos “
d
emais herdeiros, incapazes e sua curadora, de forma presencial
” é “
de imprescindível relevância para determinar a remoção da inventariante/agravada
”, na medida em que
“
há fortes indícios que a agravada utiliza parte do dinheiro do espólio para si mesmo, com a desculpa que é para os irmãos
”, sendo que, na realidade, “
conforme depoimento prestado
(pela psicóloga Arlene de Castilho)
, a inventariante/agravada deixa os irmãos e a mãe, que diz ‘cuidar’, sem o que comer, sem poder sair, sem poder viver!
”, razão pela qual p
ede o provimento do recurso para que “
seja determina a prova oral, com a oitiva de quantas testemunhas forem necessárias para convicção do Juízo
”
(cf. Id. nº 133350684).

A decisão vinculada ao Id nº 135455180 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, a agravada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 138695170).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo de instrumento (cf. Id. nº 156261658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, em atenção à manifestação da agravada vinculada ao Id. nº 167713154, em que ela notícia que o agravante “
cedeu, a título gratuito, o seu direito hereditário, incluindo os bens, direitos e obrigações sobre a herança de Arlindo Pompeu de Campos Junior para Hasna Iara Marques Pompeu e Hannah Gabriely Marques Pompeu
”, e alega que, em razão disso, houve o superveniente desaparecimento do interesse recursal, já que “
o agravante Rogério Pompeu Daltro passou a não ter interesse de agir vez que não existe relação entre o agravante e a causa que se pleiteia no presente recurso, ou seja, produção de provas em ação de remoção de inventariante
”, anoto que a disposição da herança por meio da cessão de direitos hereditários não afeta e nem retira a qualidade de herdeiro do cedente, já que, enquanto perdurar o inventário e a condição de indivisibilidade dos bens que compõe o espólio, o negócio jurídico (cessão de direitos hereditários) simplesmente não terá eficácia – o que não se confunde com ser invalido –, pois, somente após advir condição necessária, qual seja, a partilha dos bens, passará a produzir os seus efeitos regularmente, ou seja, cuida-se de ato negocial sob condição suspensiva, o qual apenas irá se perfectibilizar se os bens venham a ser regularmente partilhados.

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal formulado pela parte autora/agravante sob os seguintes fundamentos:

“Analisando os autos, e não obstante tenha pedido de dilação probatória, inclusive, com a oitiva de testemunhas, entendo desnecessária a realização de audiência de instrução.

Isso, pois, embora o incidente de remoção de inventariante observe o procedimento comum, devendo ser assegurado aos litigantes o devido processo legal, com o exercício da ampla defesa e do contraditório, através da utilização de todos os meios legais e moralmente legítimos, tudo a fim de influir na convicção do magistrado e provar a verdade dos fatos, ao juiz, por sua vez, incumbe fiscalizar a atividade instrutória, determinando a produção das provas que entender necessárias ou indeferindo as meramente protelatórias ou desnecessárias.

Nessa senda de pensamento, a prova oral pleiteada não se mostra imprescindível para a prolação de decisão, sendo dispensável ao esclarecimento dos fatos, razão pela qual a indefiro”

Com efeito,
considerando que o mérito da questão controvertia no feito de origem envolve matéria essencialmente de direito, cuja solução depende exclusivamente da prova documental, em razão do caráter objetivo das
hipóteses do prevista no art. 622 do CPC para a remoção do inventariante, e que, no caso, como bem pontuou o parecer ministerial, “
as alegações contra a agravada/inventariante estão fundamentadas em prova documental anexada ao caderno processual, pelo que a prova testemunhal, devido à natureza das imputações, se mostra, de fato, desnecessária
” (cf. Id. nº 156261658), e, ainda, que a “circunstância” que o ora agravante pretende comprovar com a produção de prova oral já é objeto de amplo debate e instrução probatória nos autos da ação conexa de prestação de contas (Proc. nº 1022385-18.2020.8.11.0041), não há censura ou crítica a ser feita à opção do julgador de dispensar a produção de prova oral em Juízo, sendo oportuno e cabível o imediato julgamento do mérito da lide, haja vista que a prova documental basta para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional a respeito da matéria, e, nesse sentido, não se deve olvidar que a solução do conflito em tempo razoável, sem desnecessários desgastes/desdobramentos, é expectativa legitima das partes e se constitui em direito tão fundamental quanto qualquer outra garantia processual.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023